Tribunal: CARF
Processo: 10680.013516/2005-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPETÊNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE COMPENSAÇÃO. DRF/BHE.
Conforme delegação de competência do Delegado da Receita Federal de Belo Horizonte, feita com base no Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado por Portaria do Ministro da Fazenda, cabe ao chefe do Serviço de Orientação e Análise Tributária  Seort, da DRF/BHE, apreciar os processos administrativos relativos a compensação de tributados e contribuições administrados pela SRF.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em relação à penalidade isolada, a regra vigente no caso de compensação considerada não declarada nas hipóteses legais, é a exigência de multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado, no percentual de 75%; a qualificação da multa fica restrita aos casos em que tenha ficado caracterizado o evidente intuito defraude.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.013516/2005-89
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-005.679 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrentes
ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
COMPETÊNCIA.
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS DE COMPENSAÇÃO. DRF/BHE.
Conforme delegação de competência do Delegado da Receita Federal de Belo
Horizonte, feita com base no Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado por Portaria do Ministro da Fazenda, cabe ao chefe do
Serviço de Orientação e Análise Tributária — Seort, da DRF/BHE, apreciar os
processos administrativos relativos a compensação de tributados e
contribuições administrados pela SRF.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em relação à penalidade isolada, a regra vigente no caso de compensação
considerada não declarada nas hipóteses legais, é a exigência de multa isolada
sobre o valor total do débito indevidamente compensado, no percentual de
75%; a qualificação da multa fica restrita aos casos em que tenha ficado
caracterizado o evidente intuito defraude.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Voluntário, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013516/2005-89
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.679 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013516/2005-89

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora ad doc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

Relatório
Com fundamento no § 13 do art. 58 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no. 343, de 2015, fui designada pelo Presidente da Turma para redigir o presente
Acórdão, em face da extinção do mandato da Conselheira Relatora Bianca Felícia Rothschild.
O julgamento do processo ocorreu na sessão de 15/09/2021, na qual a Conselheira
relatora fez a leitura do relatório e proferiu seu voto.
Dessa forma, adoto o relatório elaborado e o voto proferido pela I. Conselheira
Relatora, a qual foi acompanhada à unanimidade pelos demais conselheiros.
***
Passo, assim, à transcrição do relatório da Conselheira Bianca Felícia Rothschild:
“Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata os fatos
ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Contra a Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foi lavrado o Auto de
Infração de fls. 10/13, o qual exige Multa Isolada, no valor de R$ 2.810.608,91, no percentual de 75%,
incidente sobre os valores objeto de compensação considerada como não declarada.
Do auto de infração.
A tributação recaiu sobre compensação indevida realizada pelo sujeito passivo através de
PER/DCOMP. Eis o que narrou o Fisco, na descrição dos fatos.
"O contribuinte apresentou Declarações de Compensação através dos
PER/DCOMP n° 35834.84084.1.3.57-4370 e 38502.79705.310105.1.3.57-5132,
baixados para tratamento manual através do processo 10680.000838/2005-68. Na
análise do referido processo foi constatado que o contribuinte utilizou créditos
provenientes de documentos denominados "Escritura Pública Declaratória de Cessão
de Direitos", cuja origem seria a ação judicial da Seção Judiciária da Fazenda Pública
da Comarca de Curitiba — Processo Judicial n° 1059/57 e Recurso Especial n°
37056/PR. Dentre a documentação analisada não foi apresentada ordem judicial que
determinava a Secretaria da Receita Federal ou a União Federal a compensar os
débitos do contribuinte. No caso em tela, o alegado crédito não é de tributos ou
contribuições administrados pela SRF e sim créditos de terceiros. Assim, conforme
Despacho Decisório, constante do processo de Representação Fiscal
10680.005334/2005-34 (cópia anexa às fls. 17 a 25), a compensação dos débitos foi
considerada não declarada, conseqüentemente, os PER/DCOMP não foram
conhecidos e deve ser aplicada a penalidade prevista no artigo 18 da Lei n° 10.833, de
29 de dezembro de 2003, alterada pela Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004 e
Medida Provisória 252, de 15 de junho de 2005. Para tanto foi elaborada planilha de
fls. 26 e 27 que demonstram os valores dos débitos compensados indevidamente pelo
contribuinte (base de cálculo da multa isolada) e os valores das multas que estão sendo
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.679 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013516/2005-89

cobradas por este Auto de Infração, conforme Declaração de Compensação —
DCOMP às fls. 28 a 56".
O Despacho Decisório da DRF/BHE (cópias de fls. 19/23) considerou não declarada a
compensação dos débitos indicados nas referidas DCOMP, determinado à Fiscalização aplicar a penalidade
prevista no art. 25 da Lei n°11.051, de 2004, além de exigir os débitos constantes dessas DCOMP.
Da impugnação.
Tendo sido dele notificado, em 30/09/2005, o sujeito passivo contestou o lançamento, em
20/10/2005, mediante o instrumento de fls. 262/269. Adiante compendiam-se as razões substanciais que
interessam à lide fiscal.
A Impugnante argúi com a nulidade do lançamento. Nesse sentido, ressalta que foi
apresentada manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório da DRF/BH que considerou não
declarada a compensação que postulou em DCOMP, instaurando, assim, o contraditório, na forma prevista
na IN/SRF n° 460, de 2004, art. 48, o qual está em perfeita consonância com o disposto nos §§ 7° a 11, do
art. 74, da Lei n° 9.430, de 1996 (com as alterações da Lei n°11.051, de 2004).
Salienta que tal manifestação de inconformidade, contrariando os preceitos legais, com
fundamento no art. 56, da Lei n°9.784, de 1999, foi encaminhada ao Chefe da Seort da DRF/BHE, que
proferiu novo despacho decisório, restringindo o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no Decreto n° 70.235, de
1972 —PAF, para apresentação de defesa, ferindo o seu direito de defesa.
Alega que, segundo estabelece o art. 13, II, da Lei n° 9.784, de 1999, a decisão de
recursos administrativos não pode ser objeto de delegação. Nesse sentido, a competência para analisar
pedido de compensação é do Delegado da Receita Federal de Belo Horizonte, cuja decisão pode ser objeto
de manifestação de inconformidade por parte da interessada, mas não pode ser objeto de delegação de
competência, sob pena de eivar-se de nulidade, de conformidade com o que prescreve o PAF, no seu art.
59, II.
Assevera que a compensação que efetuou continua pendente de julgamento. Portanto, o
débito compensado encontra-se com sua exigibilidade suspensa, na forma prevista no § 11, do art. 74, da
Lei n° 9.430, de 1996, que, expressamente, enquadra a hipótese ocorrida na regra estabelecida no inciso III,
do art. 151, do CTN
Esclarece que não cabe discutir a matéria de mérito relativa à compensação procedida,
uma vez que estão sendo discutida nos autos do processo n°10680.000838/2005-68.
A Impugnante contesta, ainda, a exigibilidade da multa aplicada, com base no art. 18, §
2°, da Lei n° 10.833, de 2003, aduzindo que não ocorreu a hipótese prevista nessa lei capaz e suficiente
para ensejar a aplicação da penalidade, qual seja, ter cometido o contribuinte irregularidades no
procedimento de compensação por ele efetuado.
Na decisão de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo
Horizonte/MG deferiu parcialmente o pleito da recorrente, conforme Decisão DRJ/BHE n° 10.835, de
18/04/2006, fls. 353/362, assim ementada:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
Ementa:
COMPETÊNCIA.
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
DE
COMPENSAÇÃO. DRF/BHE.
Conforme delegação de competência do Delegado da Receita Federal de Belo
Horizonte, feita com base no Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado por Portaria do Ministro da Fazenda, cabe ao chefe do Serviço de
Orientação e Análise Tributária — Seort, da DRF/BHE, apreciar os processos
administrativos relativos a compensação de tributados e contribuições administrados
pela SRF.
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
COMO
NÃO
DECLARADA.
IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.679 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013516/2005-89

INCONFORMIDADE. APLICAÇÃO SOMENTE PARA DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO APRESENTADAS A PARTIR DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004.
CABIMENTO DA PENALIDADE ISOLADA.
Segundo as regras processuais administrativas vigentes, não cabe manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório da delegacia da receita federal que
considerou (uma vez presentes, no caso concreto, as hipóteses estabelecidas em lei
que autorizam tal procedimento) como não declarada a compensação do contribuinte,
efetuada por meio de "declaração de compensação".
Em relação à penalidade isolada, a regra vigente no caso de compensação considerada
não declarada nas hipóteses legais, é a exigência de multa isolada sobre o valor total
do débito indevidamente compensado, no percentual de 75%; a qualificação da multa
fica restrita aos casos em que tenha ficado caracterizado o evidente intuito defraude.
Também, nesses casos, o débito indicado na declaração de compensação não está com
a exigibilidade suspensa, não se lhe aplicando a hipótese prevista no art. 151, I, do
CTN.
Somente as "declarações de compensação" apresentadas a partir de 30 de dezembro de
2004, data de publicação da Lei n° 11.051, de 2004, é que podem ser consideradas
como não declaradas. Assim, não cabe aplicação da penalidade isolada, com base
neste diploma legal, às compensações efetuadas anteriormente a essa data.
Lançamento Procedente em Parte.

Em face da parcial procedência, é recorrido de oficio daquela decisão.
Ás fls. 370 o contribuinte foi intimado da decisão supra, motivo pelo qual apresenta
Recurso Voluntário e arrolamento de bens de fls. 371/441.
Iniciado o julgamento, é baixado em diligência o processo, para fins de verificação do
valor exonerado para fins de conhecimento do recurso de oficio. A diligência é realizada às fls. 634, sendo,
então, após intimado o contribuinte, dado seguimento ao recurso.
Em sessão de julgamento de 17 de março de 2010, 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
3a Seção de Julgamento decidiu no Ac. CARF 3201-00.402 (e-fls. 730 e segs) declinar a competência para
a 1a Seção de Julgamento deste Conselho”.
É o relatório.

Este o foi o relatório da relatora original, reproduzido integralmente.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Redatora ad doc.
Conforme relatado, transcrevo na íntegra o voto proferido pela I. Conselheira
Bianca Rothschild durante a sessão:
“
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.679 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013516/2005-89

Fatos
Contra a recorrente foi lavrado o Auto de Infração (fls. 10/13) para exigência de crédito
tributário relativo a multa isolada - IRPJ, no montante de R$ 2.810.608,91.
A autuação decorre de análise dos PER/DCOMP nos 35834.84084.051104.1.3.57-4370 e
38502.79705.310105.1.3.57-5132, no proc. n°. 10680.000838/2005-68, na qual teria sido constatado que a
contribuinte utilizou créditos de terceiros, provenientes de "Escritura Pública Declaratória de Cessão de
Direitos" originários de ação judicial, para compensar débitos próprios, sem que tivesse sido apresentada
ordem judicial determinando a compensação efetuada.
A decisão recorrida considerou procedente em parte o lançamento, para rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, manteve a exigência relativa à aplicação da multa isolada, no
percentual de 75% aplicado sobre os valores considerados indevidamente compensados, por meio da
PER/DECOMP 38502.79705.310105.1.3.57-5132, prevista no § 42, I, do art. 18, da Lei no. 10.833, de
2003, com a redação dada pela MP 255, de 2005, convertida na Lei no. 11.196, de 2005.
Com relação ao PER/DCOMP no 35834.84084.051104.1.3.57-4370, a decisão de
primeira instancia considerou que a penalidade imposta não poderia prosperar, ao fundamento de que a
regra prevista no § 12 2, do art. 74, da Lei no. 9.430, de 1996, somente aplica-se às declarações de
compensação apresentadas a partir de 30 de dezembro de 2004, data de publicação da Lei no. 11.051, de
2004.
Delimitação da lide
Permanece em discussão, portanto, o lançamento relativo à multa isolada, no percentual
de 75% aplicado sobre os valores considerados indevidamente compensados, por meio da PER/DECOMP
no 38502.79705.310105.1.3.57-5132.
Preliminar
Nulidade do Auto de Infração – falta de competência
A Contribuinte, sustentando a falta de competência da autoridade que realizou o ato, alega
que são nulos os despachos decisórios proferidos pelo Chefe do Seort da Delegacia da Receita Federal de
Belo Horizonte que negaram os seus pedidos de compensação, considerando-os como não declarados, e o
intimaram a pagar o débito em prazo inferior ao previsto no PAF. Todavia, como se yeti abaixo, não
procede tal preliminar, já que, no âmbito da DRF'/BHE, a referida autoridade é competente, sim, para
apreciar os processos relativos a compensação de tributos e contribuições administrados pela SRF.
Ocorre que, conquanto a IN/SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005 (que substituiu a
IN/SRF n° 460, de 2004), regulamentando a compensação e restituição dos tributos e contribuições
administrados pela SRF, no seu art. 47, "caput", estabeleceu, genericamente, competência ao titular da DRF
para homologar a compensação pleiteada pelo sujeito passivo, o Delegado da Receita Federal de Belo
Horizonte, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art: 250, do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria do . Ministro da Fazenda n° 30, de
25/02/2005, publicada no DOU de 04/03/2005, e tendo em vista ainda o disposto nos arts. 11 e 12, do
Decreto –lei n° 200, de 25/02/1967, delegou competência, por meio da Portaria DRF/BHE n° 200, de 2001,
e atualmente a de n° 118, de 06 de junho de 2005, art. 2°, 1, ao Chefe do Serviço de Orientação e Análise
Tributária — Seort e, em seus impedimentos, ao seu substituto eventual, para apreciar os processos
administrativos relativos a restituição ou compensação de tributos e contribuições administrados pela SRF.
Vale notar que essa delegação de competência não é senão uma forma de descentralizar a administração
pública federal, para melhor cumprir suas metas institucionais, o que está consoante aos princípios
estabelecidos pelo Decreto-lei n° 200, de 1967.
Por outro lado, de acordo com o disposto no art. 2° da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de
1999, que regula, de forma genérica, o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, essa obedecerá, dentre outros, ao principio da ampla defesa.
Ainda, segundo o art. 69 deste diploma legal os processos administrativos específicos
continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
Então, em conformidade com as regras do processo administrativo fiscal vigentes que são aplicáveis ao
caso vertente, a defesa apresentada não representou sendo o exercício pelo autuado da ampla defesa, tendo
sido, dessa forma, assegurada essa garantia prevista na Constituição da República de 1988.
Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.679 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013516/2005-89

Ocorre que a Fiscalização, atuando segundo as regras do Decreto n° 70.235, de 06 de
março de 1972, o qual rege o processo administrativo fiscal de determinação e exigência dos créditos
tributários da Unido, combinado com outras regras processuais especificas existentes no art. 74, da Lei n°
9.430, de 1996 (com as alterações promovidas pelas Leis n's 10.833, de 2003, e 11.051, de 2004), efetuou o
presente lançamento, intimando a Contribuinte a pagar ou impugnar a exigência.
Todavia, conforme determina o § 13, do art. 74, da Lei n° 9.430, de 1996 (incluído pela
Lei n° 11.051, de 2004), o qual encontra aplicação no caso concreto, está vedada expressamente a
faculdade de o sujeito passivo contestar o indeferimento da compensação. Isso porque, em despacho
devidamente fundamentado, a autoridade competente, para tanto, a considerou como não declarada, haja
vista que estão presentes algumas das hipóteses legais contidas no § 12°, II, do art. 74, da Lei n° 9.430, de
1996, com redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004, que autorizam tal procedimento.
Ou seja, o suposto crédito seria de terceiros, não se referia a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal e, sendo decorrente de ação judicial, não existe
ordem judicial a ser cumprida pela SRF.
No mesmo passo, a Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005, determina, no seu art. 31,
§ 1 0, II, c/c o § 5°, que a autoridade competente considere como não declarada a compensação quando o
crédito: a) seja de terceiros; b) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou c) não se
refira a tributos e contribuições administrados pela SRF. E, ocorrendo qualquer uma dessas hipóteses, sera
aplicada multa isolada, nos percentuais legais de 75% ou 150%, sendo esse último percentual para os casos
de evidente intuito de fraude.
Mais adiante, dispõe a IN/SRF n° 600, de 2005, art. 31, § 2°, que não haverá a discussão
administrativa prevista no art. 48 (da mesma IN 600), não sendo facultado ao sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que considerar como não declarada a
compensação pleiteada, devendo, nesse caso, a autoridade competente, de imediato, constituir os créditos
que ainda não tenham sido lançados e exigir ou cobrar os débitos já lançados de oficio ou confessados.
Noutras palavras, conforme disposição textual de lei e de ato normativo, o contencioso
administrativo instaurado com a presente contestação refere-se tão-somente imposição da multa isolada,
não existindo mais discussão acerca do indeferimento da compensação, a qual foi, fundamentadamente,
com base em disposição textual de lei, considerada como não declarada. Por isso, cobra-se, de imediato, o
débito objeto da compensação considerada como não declarada, abrindo-se para o contribuinte a
oportunidade de discutir a imposição da respectiva multa isolada.
Em suma, o não oferecimento à Contribuinte da faculdade apresentar manifestação de
inconformidade ao despacho que indeferiu (a considerou como não declarada) sua compensação e a
imediata cobrança dos débitos seguem as regras previstas na legislação processual de regência da matéria.
Nesse sentido, os débitos não compensados não estão com a exigibilidade suspensa, não se lhe aplicando a
hipótese prevista no art. 151, III, do CTN.
Enfim, contrariamente ao que alega a Contribuinte, não há nulidade nos despacho
decisórios que apreciaram os seus pedidos de compensação nem cerceamento do seu direito de defesa.
Ademais, a presente peça fiscal foi formalizada obedecendo aos requisitos legais próprios que são exigidos
no lançamento desta modalidade de penalidade, não contendo, pois, qualquer ilegalidade na sua execução
nem vicio que a tome nula. Ou seja, foram obedecidos todos os requisitos inerentes à atividade lançamento.
Isto Posto, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida pela defesa.
Mérito
Ausência de correlação entre a disposição legal e a penalidade
Alega a Recorrente que o fato de o autuante ter aplicado a multa isolada no percentual de
75%, previsto no inciso I do art. 44, da Lei no. 9430, de 1996, de plano, denota que não restou comprovado,
para fins de aplicação da penalidade prevista no caput do art. 18 da Lei n2 10.833, de 2003, com a redação
dada pela Lei n2 11.051, de 29/12/2004, que o contribuinte tenha agido com o dolo especifico de fraudar o
Fisco ao efetuar as compensações por meio do PER/DCOMP n° 38502.79705.310105.1.3.57-5132.
O art. 18 da Lei n. 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei n. 11.051, de
29/12/2004, dispõe, verbis:
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.679 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013516/2005-89

"Art. 18. O lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no. 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão da não homologação de compensação declarada pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964. (Redação dada pela Lei n2 11.051, de 29/1212004) (destacou-se e
grifou-se)
§1 Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 62 a 11 do art. 74 da Lei n2 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§2 A multa isolada a que se refere o caput deste-artigo-sera aplicada- no-
percentual-previsto no inciso li do caput ou no § 22 do art. 44 da Lei e 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado.
***
A Recorrente discorda da multa aplicada, aduzindo que não ocorreu a hipótese prevista no
art. 18, § 2°, da Lei n° 10.833, de 2003.
Ou seja, sustenta que não cometeu irregularidades no procedimento de compensação que
efetuou capazes e suficientes para ensejar a aplicação da presente penalidade.
No que se refere à exigência de multa isolada nos casos de compensações indevidas, até a
edição da Lei n.° 11.051, de 2004, vigia a redação original do "caput" e do parágrafo 2° do artigo 18 da Lei
n.° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que previam a imposição da multa isolada nos casos de
compensação indevida.
LEI N° 10.833, DE 2003 (redação original)
Art. 18. 0 lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória n2
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-
se-á unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei n2 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§2 A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no §
22 do art. 44 da Lei n2 9.430, de 1996, conforme o caso.
Como se vê, à época da vigência desse ato, a previsão legal, à luz do "caput" do art. 18 c/c
o § 2°, da Lei n° 10.833, de 2003, era de aplicação da multa prevista ou no inciso I ou no II, do "caput", ou
no § 2°, do art. 44, da Lei n° 9.430, de 1996 (respectivamente, multa normal de 75% ou 112,5% ou
qualificada de 150% ou 225%, no caso de fraude).
No caso vertente, trata-se de crédito de natureza não-tributária, que é de terceiros, não
havendo decisão judicial transitada em julgado a ser cumprida pela Secretaria da Receita Federal — SRF.
Então, uma vez negada a compensação pelos referidos motivos, ao Fisco não coube senão lançar a multa
isolada, no percentual de 75%, conforme indicado no demonstrativo do calculo da multa isolada por
compensação indevida, de fls. 26/27.
Posteriormente, a Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004 (diploma legal que trouxe
para o mundo jurídico a figura da compensação não declarada), por seu artigo 25, alterou as redações do
"caput" e parágrafos 2° e 4°, do artigo 18 da Lei n.° 10.833, de 2003, que assim restaram redigidos:
"Art. 18. O lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória n'
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á a imposição de multa isolada
em razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo
nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei n' 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.679 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013516/2005-89

§ 2' A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso lido caput ou no § 2' do art. 44 da Lei n2 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado.
(.)
§ 4 A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do §
12 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela
Lei n° 11.051 de 2004)

Mais adiante, a Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005 (oriunda da conversão em lei
da MP n° 255, de 1° de julho de 2005), mais uma vez alterou a redação do art. 18, da Lei no 10.833, de
2003, nos seguintes termos:
"LEI N° 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005.
Art. 117. O art. 18 da Lei n 10.833, de 2003, passa a vigorar com a seguinte
redação:
(-)
§ 4°. Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 aplicando-se os percentuais previstos:
I - no inciso Ido caput do art. 44 da Lei n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei na 9.430, de 27 de dezembro de
1996, nos casos de evidente intuito defraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei n2 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
5. Aplica-se o disposto no 2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, 'as hipóteses previstas no 4' deste artigo."
(Grifou-se)
Note-se que as hipóteses previstas no inciso II, do §1, do art. 31, da IN/SRF n°600, de
2005, e no inciso II, do § 12, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, acima mencionadas são, justamente, os
casos de compensação indevida, ou compensação não-declarada como passou a ser chamada, como tais a
compensação efetuada: (a) com créditos de terceiros; (b) com o "crédito-premio" instituído pelo art. 1 0 do
Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969; (c) com créditos ligados a titulo público; (d) com créditos
decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado; e (e) com créditos que não se refiram a tributos e
contribuições administrados pela SRF.
Portanto, para a compensação realizada pela Contribuinte, por meio do PER/DCOMP, de
n° 38502.79705.310105.1.3.57-5132, enviado em 31/01/2005 (documentos de fls. 39/56), considerada
como não declarada, em despacho devidamente fundamentado pela autoridade competente (fls. 19/23), o
lançamento das penalidades, no percentual de 75% aplicado sobre os valores indevidamente compensados,
conforme procedido pelo Fisco, está correto, já que é cabível a penalidade prevista no § 4, I, do art. 18, da
Lei n° 10.833, de 2003, com redação dada pela MCP 255, de 2005, convertida na Lei n° 11.196, de 2005.
Aplicação do Art. 106 CTN
Com a publicação da Medida Provisória n 303, de 29 de junho de 2006, foi alterada a
redação do art. 44 da Lei no. 9.430, de 1996, e, em decorrência desta alteração, a multa exigida
isoladamente teve o seu percentual reduzido para 50%, conforme disposto no art. 18, da referida MP,
verbis:
"Art. 18. O art. 44 da Lei n 9.430, de 27 de dezembro de 1996 passa a vigorar
com a seguinte redação:
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.679 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013516/2005-89

"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II - de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (destacou-se e grifou-se)

Entendo que, no presente processo, a aplicação do instituto da retroatividade benigna não
pode ser aplicada. Tendo em vista que a multa isolada incidente a compensação não declarada encontra-se
prevista no inciso I do art. 44 da Lei no. 9.430/96 e que tal dispositivo não foi alterado por legislação
posterior mais benéfica, inválido encontra-se seu argumento.
Recurso de Ofício
Admissibilidade
Como abaixo demonstrado, o Acórdão recorrido, apesar de dar provimento apenas parcial
à Impugnação, exonerou o crédito tributário constituído no valor abaixo mencionado (R$ 746.699,18):

A Súmula CARF no 103, determina que: Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Desta feita, para fins da análise de conhecimento do presente Recurso de Ofício, devemos
aplicar as disposições da Portaria MF no 63/2017.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Assim, o presente Recurso de Ofício não deve ser conhecido pois o valor exonerado é
inferior ao limite de alçada fixado pela Portaria MF no 63/2017.
Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.679 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013516/2005-89

Voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.

Conclusão
Desta forma, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício, em relação ao Recurso
Voluntário voto por CONHECÊ-LO mas NEGAR PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Este foi o voto original da Conselheiro Bianca, no sentido de não conhecer do
recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, conhecê-lo, mas NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora ad hoc

Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital